Tribunal: TCU
Processo: 014.499/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade levantamento, com o objetivo de atualizar o questionário conhecido como iGG para tornálo um instrumento de avaliação de práticas ambientais, sociais e de governança e aferir a adesão de organizações públicas a esses processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos moldes propostos pela unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação e determinar que, na fase de planejamento dos trabalhos, avalie, em interlocução com a Secretaria-Geral de Controle Externo, as sugestões constantes da Declaração de Voto apresentada pelo Ministro Augusto Nardes na presente sessão de julgamento; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para a adoção das providências pertinentes.